Tribunal: TJMT
Processo: 1008401-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008401-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 415.694.071-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 857.215.811-15 (AGRAVADO), MARIA ZELIA DE OLIVEIRA - CPF: 415.499.371-20 (AGRAVADO), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO), PAULA ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 051.899.551-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 857.215.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROMA - CPF: 432.585.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 396.516.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENI ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 570.344.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEA LUCIA DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 298.587.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 503.258.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 531.750.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 621.811.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
. PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E IRREGULARIDADES NO ENCARGO. RESPONSABILIDADE LIMITADA À GESTÃO DA INVENTARIANTE. ART. 618, VII, DO CC. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Inventário, rejeitou a impugnação apresentada por herdeiro e homologou a prestação de contas entregue pela inventariante. O agravante alega omissão de bens, uso indevido do patrimônio deixado pela
de cujus
, ausência de documentos comprobatórios e pagamentos irregulares com recursos pertencentes ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a prestação de contas apresentada pela inventariante é regular e suficiente; (ii) se há omissão de bens móveis, valores, documentos e receitas do espólio; (iii) se a inventariante realizou atos de administração sem autorização dos herdeiros ou com destinação inadequada dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos, comprovantes e extratos juntados pela inventariante demonstram a regularidade da gestão, com atos voltados à conservação e administração do patrimônio.

4. Não foi produzida prova de má-fé, omissão dolosa ou prejuízo aos herdeiros a justificar a invalidação da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do inventariante limita-se aos atos praticados a partir de sua nomeação, não lhe incumbindo prestar contas de movimentações anteriores. 2. A prestação de contas é válida quando instruída com documentos hábeis e suficientes, e a alegação de irregularidades deve ser acompanhada de prova efetiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT que, na Ação de Inventário n. 1000211-11.2022.8.11.0052, rejeitou a impugnação e homologou a prestação de contas realizada pela inventariante.

O agravante alega que a agravada omitiu bens móveis que deveriam integrar a partilha, incluindo um sistema fotovoltaico de grande porte instalado na residência da
de cujus
.

Argumenta que o veículo Hyundai HB20 tem sido utilizado por terceiros em atividades recreativas e rurais, causando depreciação.

Quanto aos semoventes, aduz que “
basta uma simples análise do extrato do Indea acostado aos autos, e a relação de financiamentos realizados perante o Banco Cooperativo Sicredi Id no 79267762 e Id n° 79267763 (nos autos de origem), para evidenciar que a falecida retirou do referido banco valor de aproximadamente R$ 163.400,00 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos reais), valor este que deveria ser investido na compra de bovinos, e que, só poderiam ser vendidos após a quitação do pagamento perante o referido banco
”
.

Ressalta que não foram anexadas aos autos todas as procurações públicas outorgadas pela autora (falecida) da herança para a movimentação de contas bancárias e administração do patrimônio.

Sustenta também que foram omitidos valores decorrentes da venda de um imóvel sobre o qual a
de cujus
não detinha direitos, de modo que o dinheiro oriundo dessa transação não poderia ser usado para quitar supostas dívidas do espólio.

Discorre a respeito de um cheque de R$175.631,00, emitido pelo herdeiro Esmeraldo Almeida de Oliveira, o qual permanece em sua posse e, embora seja de conhecimento de todos, até mesmo da inventariante, não foi relacionado no inventário.

Afirma que não há informações sobre o arrendamento de uma área rural, além de irregularidades nas notas fiscais e nos comprovantes de aquisição de bens e pagamentos efetuados após o óbito de Nilza.

Acrescenta que foram pagos honorários advocatícios com recursos do espólio, sem autorização dos demais herdeiros, o que considera indevido.

Aponta, ainda, outras irregularidades, detalhadas na lide, e requer o acolhimento de sua impugnação para que:

“
a) Seja intimada a inventariante para que adite as primeiras declarações a fim de apresentar os bens residenciais faltantes, bem como os documentos/notas referentes ao sistema fotovoltaico (placas solares) sob pena de sonegação de bens; b) Seja apresentado pela inventariante foto do painel do veículo Hyundai HB20 Comfort plus 1.0, ANO: 2018/2018, COR: Branca, COMBUSTÍVEL: Álcool/Gasolina, PLACA: QCT0591, RENAVAN: 01142380103, bem como seja realizado avaliação do estado em que o veículo se encontra; c) Diante das inconsistências de informações, requer seja oficiado o INDEA de Salto do Céu-MT, para que apresente extrato de movimentações de gado da falecida Nilza Dias de Almeida Oliveira desde a data de assinatura da cédula de crédito rural, em 28/09/2020. d) Seja intimado o Banco Cooperativo Sicredi para que apresente extrato bancário dos últimos 12 (doze) meses da falecida, tendo em vista as movimentações via aplicativo de celular realizada após o falecimento da falecida, bem como os pagamentos referentes a herança por representação feitos na conta da de cujus. e) A intimação da inventariante para que explique nos autos sobre os valores omitidos quanto a herança por representação, valores pagos pelo Sr. Adalberto Marques de Aredes (R$80.000,00). f) Seja intimada a inventariante e o herdeiro Esmeraldo Almeida de Oliveira para que explique o motivo do cheque no valor de R$175.631,00 não constar nos autos. g) Caso seja alegado quitação do referido cheque, requer seja apresentado comprovante de pagamento e/ou recibo de pagamento emitido pela falecida Nilza Dias de Almeida Oliveira. h) Seja intimada a inventariante para que preste contas dos valores omitidos quanto ao arrendamento do imóvel rural, bem como advirta a mesma sobre a omissão de movimentos realizados com os bens do espólio. i) Seja a inventariante intimada á apresentar as notas de compras assinadas pela falecida, realizadas com a empresa A. S de Souza Eireli Agropecuária Bom Tempo, bem como indique o que foi adquirido. j) A Apresentação da nota de compra assinada pela falecida quanto ao pagamento feito a empresa B.A Vilela Eireli. k) Seja apresentado Contrato Assinado pela falecida Nilza Dias de Almeida Oliveira, onde especifica e comprova os serviços contratados pela empresa ENGEOFLORA. l) Seja intimada a inventariante para que junte aos autos fatura do cartão de crédito detalhada, para elucidação das compras realizadas, tendo em vista que a conta estava sendo acessada por terceiros. m) Seja intimada a inventariante para que junte aos autos nota fiscal assinada pela falecida para compra de Sal Minerthal, tendo em vista que a data de emissão fora após seu falecimento, e o pagamento fora realizado pelo aplicativo celular da de cujus. n) Seja juntado aos autos Contrato de Prestação dos serviços realizados pelo convivente da inventariante José Carlos da Silva assinado pela falecida Nilza Dias. o) Seja intimada a inventariante para que informe nos autos quem contratou os serviços de mão de obra de cerca, realizados pelo senhor Genival Paulino da Silva, bem como informe se a falecida já se encontrava em tratamento médico nesta data
”
.

Efeito suspensivo indeferido (Id

276043387).

Na contraminuta (Id

281099385), a agravada, inventariante, argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, destaca que os bens foram corretamente avaliados por oficial de justiça, que as omissões indicadas não foram comprovadas e que os contratos de arrendamento e os demais atos de administração foram oportunamente juntados ao processo.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ao contrário do que alega a agravada, o agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.016, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante insurge-se contra a decisão que, na
Ação de Inventário
,
rejeitou sua impugnação e homologou a prestação de contas entregue pela agravada na condição de inventariante.

Aponta diversas irregularidades que comprometeriam a legitimidade do relatório financeiro apresentado, e afirma que eletrodomésticos, móveis, utensílios e equipamentos de uso cotidiano teriam sido omitidos do inventário, além do sistema fotovoltaico instalado na residência da
de cujus.

Todavia, conforme verificado nos autos originários, tais itens foram identificados e avaliados por oficial de justiça, em diligência presencial, resultando na elaboração do Laudo de Avaliação Judicial (Id 148064111), documento dotado de fé pública e presunção de legitimidade. Nele foram expressamente descritos os objetos localizados no imóvel, incluindo os acima mencionados.

Ademais, não se mostra necessária a juntada de notas fiscais relativas a bens antigos de uso pessoal, adquiridos ao longo da vida, sobretudo quando se trata de itens sem valor expressivo.

O sistema fotovoltaico constou no acervo hereditário e sua aquisição está comprovada pelas Cédulas de Crédito Bancário n. C00531101-9 e C00531428-0, celebradas junto ao Sicredi e integralmente quitadas em 25-2-2022 (Id

79267762). Portanto, não há nenhuma omissão, e sua natureza acessória o incorpora à propriedade principal, nos termos do art. 93 do Código Civil; logo, foi corretamente avaliado em conjunto com o imóvel.

O agravante diz também que o veículo Hyundai HB20, Confort Plus 1.0, ano 2018/2018, cor branca, placa QCT-0591, Renavam n. 01142380103, pertencente ao espólio, estaria sendo utilizado por terceiros de forma indevida, o que acarretaria depreciação.

Contudo, a agravada trouxe documentação comprobatória de que o automóvel permanece sem uso, estacionado na garagem da casa. O laudo cautelar emitido pela empresa Check Up registrou as seguintes observações (Id

148068806):

“
Foram identificados alguns detalhes no veículo que são comuns em veículos que se encontram parados. - Capô com ponto de oxidação/ ferrugem - (possíveis consequências pelo veículo se encontrar parado) - Bancos com sinais de rachaduras - (possíveis consequências pelo veículo se encontrar parado) Banco do motorista em couro avariado/ rasgado - (possíveis consequências pelo veículo se encontrar parado, especialmente pelo material – couro) Banco do passageiro avariado/ rasgado - (possíveis consequências pelo veículo se encontrar parado, especialmente pelo material – couro ) Pneus rachados - (possíveis consequências pelo veículo se encontrar parado) Acima de 80% de uso
”.

Por conseguinte, não há indicação concreta de uso indevido ou prejuízo efetivo ao espólio para justificar a invalidação da prestação de contas.

No tocante aos financiamentos contraídos junto ao Banco Sicredi, de R$163.400,00, sem documentos que comprovem sua destinação, o próprio agravante admite que foram celebrados pela
de cujus
em vida.

Assim, não se pode atribuir à inventariante nenhuma responsabilidade por quantias utilizadas antes de sua nomeação, formalizada em 3-2-2022, consoante escritura pública lavrada no 2o Ofício da Comarca de Rio Branco-MT (Id

79267000).

O art. 618, VII, do CPC enuncia que compete ao inventariante prestar contas apenas dos atos praticados no exercício de sua administração.

Do mesmo modo, é inapropriado exigir a prestação de contas referente ao imóvel urbano herdado dos avós paternos dos herdeiros, visto que a inventariante foi nomeada somente após as supostas transferências feitas por Adalberto Marques, na importância de R$80.000,00, para a conta bancária da
de cujus
.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE DE PRESTAR CONTAS DO PERÍODO DA IVENTARIANÇA. SAQUES/PAGAMENTOS REALIZADOS ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DO APELADO PARA O CARGO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR CONTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 618, II e VII do CPC, o inventariante tem o dever de prestar contas da sua gestão. O inventariante, portanto, tem o dever de prestar contas do período da sua gestão - O inventariante não tem o dever legal de prestar contas dos saques/pagamentos realizados antes da abertura do inventário e da sua nomeação para o cargo, devendo os herdeiros prejudicados se valerem da ação própria, movida ao beneficiário dos saques - Recuso conhecido e não provido
”
. (TJMG - Apelação Cível n. 50155688020228130480, relator Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD convocado), j. 17-5-2024, Núcleo da Justiça 4.0, publicação em 21-5-2024).

O agravante argui que a agravada não anexou ao feito todas as procurações outorgadas pela
de cujus
, em vida, para movimentação de suas contas bancárias. No entanto, essa omissão não compromete a regularidade da prestação de contas na Ação de Inventário, pois os referidos instrumentos perderam a eficácia com o falecimento (art. 682, II, do Código Civil).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO C.C PEDIDO DE CONVERSÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO EM PERDAS E DANOS. DOAÇÃO (INSTRUMENTALIZADA POR PROCURAÇÃO) REALIZADA CINCO DIAS APÓS A MORTE DO OUTORGANTE, COM CIÊNCIA DA MANDATÁRIA E DOS DONATÁRIOS A RESPEITO DO FATO EXTINTIVO DO MANDATO. PRETERIÇÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO DE NETA (RECONHECIDA POSTERIORMENTE), QUE HERDARIA POR REPRESENTAÇÃO DE SEU PAI PRÉ-MORTO. 1. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PETIÇÃO DE HERANÇA. VERIFICAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 3. TESE DE QUE A PROCURAÇÃO EM EXAME SERIA "EM CAUSA PRÓPRIA". INSUBSISTÊNCIA. MANDATO DESTINADO À REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO OUTORGANTE. 4. NEGÓCIO JURÍDICO NULO, DE PLENO DIREITO, CONFORME A LEI EXPRESSAMENTE A DECLARADA (ART. 689 DO CC). 5. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO CONTRATO DE MANDATO, QUE SE EXTINGUE COM A MORTE DE UMA DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 6. RATIFICAÇÃO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO ART. 662 DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. 7. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 8. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 5. O contrato de mandato ostenta natureza personalíssima, celebrado, portanto, intuito personae, tendo por substrato a indispensável relação de confiança e de lealdade existente entre mandante e mandatário. Desse modo, as pessoas do mandante e do mandatário constituem elemento causal do contrato, razão pela qual a morte de um deles enseja inarredavelmente a extinção do mandato, não se transmitindo aos seus herdeiros as obrigações advindas do mandato. Pela mesma razão, já se pode antever a inviabilidade - de ordem conceitual e mesmo legal - de se admitir a ratificação de um negócio jurídico (levado a efeito pelo mandatário sem poderes para tanto) por outra pessoa que não o próprio mandante. A ratificação, prevista em lei, somente é possível de ser considerada se este o fizer em vida.6. Diante do tratamento específico da lei de regência para a exata situação retratada nos presentes autos (a doação - instrumentalizada por procuração -, realizada em momento posterior à morte do outorgante, com ciência inequívoca da mandatária e dos terceiros donatários a respeito deste fato extintivo do mandato), para a qual se reconhece a invalidade do negócio jurídico (art. 689, CC), afigura-se inviável invocar o art. 662 do Código Civil, que cuida de circunstância diversa (ratificação, em vida, do outorgante).6.1 São inaplicáveis as regras normativas atinentes à representação do espólio (arts. 1791, I, do Código Civil e 12, V, do CPC), para o propósito de viabilizar uma suposta ratificação do negócio jurídico. Falecido o outorgante (que, doravante, não titulariza relação jurídica com terceiros), nenhum negócio jurídico pode ser estabelecido em seu nome (inclusive em representação), razão pela qual, em tal situação, nada há a ser ratificado, inclusive pelo espólio (já que o mandato é personalíssimo e se extingue pela morte de qualquer das partes
)
”. (STJ – Resp. 2165134 PR 2024/0229868-7, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 12-11-2024, Terceira Turma, DJe 25-11-2024).

Com relação ao cheque emitido pelo herdeiro Esmeraldo Almeida de Oliveira em favor da
de cujus
, de R$175.631,00, o agravante aduz que essa quantia deveria integrar o acervo hereditário, já que o título teria sido retirado da residência dela após o seu falecimento.

Contudo, não há prova alguma de que esse valor tenha sido efetivamente recebido por Nilza (
de cujus
) ou incorporado ao seu patrimônio. A mera posse do cheque, por si só, não caracteriza crédito líquido e certo.

E mais, o referido título foi depositado judicialmente por ordem do Juízo (Id 190363150), sendo que eventual exigibilidade deverá ser apreciada em Ação própria, na qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

Relativamente às dívidas contraídas com as empresas A.S. de Souza Eireli, B.A. Vilela Eireli e Engeoflora, cujos pagamentos ocorreram após o óbito da inventariada, referem-se a serviços prestados em benefício do espólio, tais como consultorias, fornecimento de produtos agropecuários e encargos voltados à preservação dos bens herdados. A prestação de contas foi acompanhada da documentação comprobatória pertinente (Id 181412838 e seguintes do processo principal).

No que tange às movimentações bancárias, não há indicativo algum de desvio ou ocultação de valores. A inventariante juntou aos autos extrato da Conta Capital mantida no Banco Sicredi, afastando qualquer suspeita de má-fé ou de ocultação patrimonial (Id 79267037).

No que concerne à omissão relacionada ao arrendamento de imóvel rural, consta na lide contrato regularmente celebrado entre o espólio e o arrendatário Edimundo de Oliveira Almeida (Id 181414603).

A alegação de falta de transparência na administração do espólio não se sustenta diante das manifestações e documentos que confirmam a diligência da inventariante na gestão e conservação do patrimônio.

Por fim, quanto às despesas realizadas após o falecimento da inventariada, cumpre ressaltar que o espólio responde pelos encargos ordinários necessários à manutenção dos bens. Os pagamentos efetuados foram adequadamente justificados e documentalmente comprovados, revelando-se compatíveis com a administração do acervo hereditário. A ausência de assinatura da
de cujus
em notas fiscais emitidas após seu óbito não caracteriza irregularidade, desde que os bens ou serviços adquiridos tenham atendido ao interesse do espólio.

Desse modo, não há indícios de apropriação indevida, má-fé ou gestão fraudulenta por parte da inventariante, estando a prestação de contas instruída com documentação hábil, como extratos, laudos e planilhas, que permitem adequado controle e fiscalização judicial.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - APLICAÇÃO DO ART. 622 DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, DESÍDIA OU PERECIMENTO DE BENS – AUSENTE - ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com os comandos do Código Civil, a remoção de inventariante ocorre quando constatado que esse não cumpriu com suas obrigações, mostrando-se sem compromisso, omissivo, negligente ou ainda prejudicial ao bom andamento processual do inventário ou da administração do espólio. No caso dos autos, ausente comprovação de irregularidades cometidas pela inventariante, de forma que o desprovimento do recurso é medida impositiva
”
. (TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1005979-06.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, relator Des. Márcio Vidal, j. 21-5-2024, publicação em 29-5-2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - INVENTARIANTE - PRETENSÃO DESTINADA A ESCLARECER DÚVIDA SOBRE O RESULTADO DA GESTÃO DO ESPÓLIO - PEDIDO EMBASADO NA OMISSÃO DE VALORES DO INVENTÁRIO - ALUGUÉIS – PRESTADA AS CONTAS – MANUTENÇÃO DO MONTE MOR DO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A ação de exigir contas é cabível para solucionar questionamentos surgidos no tocante à administração de bem alheio. Nesse contexto, a ação de exigir contas dirigida contra o inventariante deve ter por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio da falecida, a ser partilhado no inventário, ou seja, questionamentos relacionados a receitas, aplicação das despesas e investimentos decorrentes dos bens (art. 551 c/c 618, VII, CPC). - A requerida apresentou as contas, com demonstração entre ativos e passivos do espólio, foram devidamente aplicados em manutenção do monte mor deixado pela falecida. - Sentença mantida. Recurso Conhecido e desprovido”
. (TJ-MT, Apelação Cível n. 0002619-79.2018.8.11.0036, Segunda Câmara de Direito Privado, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21-2-2024, publicação em 26-2-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025